Tribunal: TJSP
Processo: 1019702-43.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Negócio inexistente. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do corréu banco Pan. Dano moral configurado. Reparação arbitrada em relação ao apelante em R$ 6.000,00 reduzida para R$ 3.000,00, considerando que o corréu banco Itaú também foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00. Compensação do valor depositado em conta corrente, pena de enriquecimento

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Negócio inexistente. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do corréu banco Pan. Dano moral configurado. Reparação arbitrada em relação ao apelante em R$ 6.000,00 reduzida para R$ 3.000,00, considerando que o corréu banco Itaú também foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00. Compensação do valor depositado em conta corrente, pena de enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte.